Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DECLARAÇÕES EM GRUPO DE WHATSAPP. PERÍODO ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. HONRA E IMAGEM. ABUSO DE DIREITO NÃO VERIFICADO. AUSENCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 10.000,00. O apelante pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado que impediu a produção de prova testemunhal e técnica. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito, defendendo que as manifestações ocorreram em contexto de crítica política, sem intenção de ofender. Argumenta que não houve comprovação do dano moral e que o valor da indenização é excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as mensagens publicadas pelo apelante em grupo de WhatsApp ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e configuraram ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (iii) analisar se o valor da indenização foi fixado de forma proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido quando a prova documental for suficiente para a resolução da controvérsia (art. 355, I, do CPC). A análise do conteúdo ofensivo das mensagens é objetiva, sendo desnecessária a produção de outras provas para apurar a intenção do agente ou o contexto do grupo.
4. A liberdade de expressão não é um direito absoluto e encontra limites nos direitos à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana. A caracterização do dano moral exige violação a direitos da personalidade, como a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem. O sofrimento ou a humilhação deve ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.
5. A publicação de fotografia de agente político com a sobreposição de frases críticas, ainda que rudes, insere-se no exercício da liberdade de manifestação de posições políticas. Expressões como “apoio drogas”, “apoio invasão de casas” e “detesto polícia”, embora grosseiras, correspondem a uma forma de crítica a temas de interesse social e não configuram ataque pessoal.
6. A imputação de condutas como “não raspo suvaco” pode ser interpretada como uma manifestação sobre costumes e liberdades, inserida no debate de ideias, e não como ofensa à honra.
7. Pessoas públicas estão sujeitas a um maior grau de exposição e crítica, de modo que a liberdade de expressão em relação à sua atuação funcional recebe proteção reforçada. O Poder Judiciário não intervém para sancionar a ausência de urbanidade ou a grosseria no debate político quando não há violação manifesta e indubitável a direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a análise do teor ofensivo de publicações.
2. A manifestação de pensamento, ainda que por meio de críticas rudes ou grosseiras dirigidas a agentes políticos, insere-se no âmbito da liberdade de expressão e do debate de ideias, não configurando dano moral passível de indenização quando ausente violação manifesta a direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. IV, X, LIV, LV; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 40700 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/06/2020. TJDFT; Acórdão 1682160, 0721821-67.2021.8.07.0016, Relator(a): Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24/03/2023.